Tribunal: TJSP
Processo: 1025996-10.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AFIRMAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa,

Ementa:
BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AFIRMAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da causa.